Tribunal: TCU
Processo: 020.726/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 901472024, modalidade Concorrência e Uasg 20001 (Objeto: Prestação de serviços de locação de unidades móveis e portáteis de telejornalismo, do tipo mochilink, e de outros equipamentos eletrônicos necessários para seu uso, incluindo diárias para uso internacional, e locação de serviço de internet móvel e portátil via satélite, para a Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal, durante 36 meses consecutivos.)

Inteiro teor:
Acórdão 6896/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90147/2024 sob a responsabilidade de Diretoria Geral do Senado Federal, com valor estimado de R$ 2.085.571,98, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de unidades móveis e portáteis de telejornalismo. Considerando que a Concorrência é regida pela Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos) e a plataforma eletrônica utilizada para a seleção do contratado foi o compras.gov.br.; Considerando que a referida Concorrência encontra-se em situação homologado com contrato assinado e nota de empenho emitida (peças 9, 11 e 12); Considerando que o valor homologado: o valor final do melhor lance da licitante vencedora (2Live Streaming Telecomunicações Digitais Ltda), que foi adjudicado e homologado para o Grupo 1 (G1), foi de R$ 1.047.600,00; Considerando que que os recursos empregados na licitação são de origem federal, oriundos de aplicação direta de recurso federal; Considerando que está afastado o pressuposto do perigo da demora por haver contrato já assinado, serviços iniciados e ordem de serviço ou algum tipo de demanda preliminar da administração à contratada; Considerando que, quanto ao perigo da demora reverso, está afastada a presença do pressuposto por o serviço/bem não ser essencial ao funcionamento das atividades da unidade jurisdicionada; Considerando que, com relação aos pressupostos para a eventual adoção de medida cautelar, verifica-se que está afastado o perigo da demora; está afastado o perigo da demora reverso; e não há a plausibilidade jurídica das alegações do representante e das verificações feitas pela Unidade Técnica; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pugnando a presente representação como improcedente (peças 16-17); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a presente representação improcedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; d) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 16) ao representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 020.726/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ucan Tecnologia em Transmissões Ltda (CNPJ: 09.368.430/0001-35). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria Geral do Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Valquíria de Oliveira Goncalves, representando Ucan Tecnologia em Transmissões Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.